Tribunal: TJSP
Processo: 1027254-22.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de declaração.

Nova reiteração de embargos de declaração já interpostos e rejeitados, sob o mesmo fundamento.

Embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026, parágrafo 2o, do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

Embargos rejeitados, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000520459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027254-22.2018.8.26.0576/50002, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante CESAR DIAS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos, com
imposiçao de multa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1027254-22.2018.8.26.0576/50002 - Voto no 36.213
2
Embargos de declaração no 1027254-22.2018.8.26.0576/50002 – São José do Rio Preto
Embargante: Cesar Dias de Oliveira
Embargado: Setpar Jumi Empreendimentos Imobiliários S.A.
TJSP (Voto no 36.213)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Nova reiteração de embargos de declaração já interpostos
e rejeitados, sob o mesmo fundamento.
Embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026,
parágrafo 2o, do novo Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015).
Embargos rejeitados, com aplicação de multa.
1. Trata-se de novos embargos de declaração interpostos por
Cesar Dias de Oliveira, nos quais se deduz omissão, no V. Acórdão proferido
a fls. 04/07.
É o relatório, no essencial.
2. São embargos declaratórios, em reiteração, sob o
fundamento de contradição no V. Acórdão de fls. 04/07, cuja ementa é de
seguinte teor:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo -
Inviabilidade.
Ausência de prova do pagamento da comissão de
corretagem reconhecida no julgamento da apelação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1027254-22.2018.8.26.0576/50002 - Voto no 36.213
3
recurso adesivo, o que obsta a possibilidade de sua
dedução das verbas a serem restituídas ao adquirente por
força da rescisão contratual.
Embargos rejeitados.”.
Observa-se que a interposição dos presentes embargos de
declaração é totalmente descabida.
Embora diga o embargante que se volta contra o V.
Acórdão de fls. 04/07 dos anteriores embargos de declaração interpostos,
observa-se a fls. 02 deste recurso que, em verdade, novamente se volta contra
o V. Acórdão de fls. 197/207, que apreciou o recurso de apelação.
Ora, seu proceder é totalmente descabido e protelatório, até
porque, no que se refere ao julgamento do apelo houve preclusão
consumativa para interposição de embargos de declaração. Sua atitude visa
tão-só a protelar o curso de prazo para eventual recurso especial, se cabível.
Dessa forma, nada resta a apreciar, impondo-se o
reconhecimento do uso protelatório do recurso, o que leva à aplicação de
multa de 1% do valor atualizado da causa, na forma do disposto no parágrafo
2o do artigo 1.026 do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015),
segundo o qual:
“Art. 1.026. (...)
Parágrafo 2o. Quando manifestamente protelatórios os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1027254-22.2018.8.26.0576/50002 - Voto no 36.213
4
embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o
valor atualizado da causa.”
3. À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos,
com imposição de multa.
Christine Santini
Relatora